Tribunal: TJMT
Processo: 1003070-81.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003070-81.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NILSON PRACIDIO DA SILVA - CPF: 869.939.849-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA INES GOMES NERI DA SILVA - CPF: 569.411.961-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE DOLO E HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO/REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO -

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE – PREMISSA TJMT - TEMOR DA VÍTIMA

- SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA - PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL ADOTADO
PER RELATIONEM
- IMPUTABILIDADE PENAL – REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES

- ENTENDIMENTO DO STJ - RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE DO VALOR - JULGADOS DOS

TJMT E

TJMG – VALOR INDENIZATÓRIO PRESERVADO - RECURSO DESPROVIDO.

T
ratando-se de crime cometido no ambiente doméstico, “
a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”
(STJ, AgRg no AREsp n. 936.222/MG); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a “
Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário

com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

“[...] Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações.”
(TJMT, AP nº 172406/2014)

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP nº 0002381-87.2017.8.11.0006)

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, “
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS; REsp nº 1675874/MS; REsp nº 1643051/MS).

Se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pela vítima e a condição social/econômica das partes envolvidas, mostra-se
“inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução.”
(TJMG, AP NU 1.0433.17.011647-2/001)

“O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.”
(TJMT, AP

1003898-22.2022.8.11.0011)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003070-81.2021.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

NILSON PRACIDIO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por NILSON PRACIDIO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 1003070-81.2021.8.11.0004), que o condenou por ameaça e vias de fato no ambiente doméstico, em concurso material, a 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, bem como a reparação de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - art. 147

c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP e art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c art. 69 do CP - (fls. 132 - ID 190925271).

O apelante sustenta que: 1) inexistiriam provas suficientes para a condenação; 2)
“estava totalmente embriagado”
, a elidir o dolo da conduta
;
3) não possui condições para adimplir a indenização por danos morais.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do valor (ID 190925272).

Prequestiona os arts.

155, 156, 158 e 386, III e VII, todos do CPP; arts. 59; 61, II, f; 65, III, d, do CP, art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, arts. 5º, III e 7º, I e II, da lei nº 11.340/2006 e art. 93, IX, da CF.

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 190925279).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA E VIAS DE FATO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. A PALAVRA DA VÍTIMA MERECE ESPECIAL VALORAÇÃO. 2. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. O CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL. 3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 199214174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 29 de

2020, por volta das 20h00min, na Fazenda Arco-íris, situada na zona rural do município de General Carneiro/MT, termo judiciário desta Comarca, o denunciado Nilson Pracidio da Silva, com consciência e vontade, ameaçou sua convivente Maria Inês Gomes Neri da Silva, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, bem como praticou vias de fato contra ela.

[...] Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência NILSON PRACIDIO DA SILVA, pelo crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, e na contravenção penal descrita art. 21 do Decreto-lei 3.688/41, na forma do art. 69, do Código Penal, com a aplicação da agravante descrita no art. 61,II, ‘f’, do mesmo codex, c/c art. 5º, III e art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunha abaixo arroladas, até final da sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima pelos ilícitos criminais, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 190923840).

O Juízo singular, ao proferir sentença oral, reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Nilson Pracidio Da Silva, dando-o como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal.

Os crimes imputados possuem as seguintes tipificações:

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguem:

Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitue crime.

[...] as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 01 mês de detenção para o crime de ameaça e 15 dias de prisão simples pelas vias de fato.

Condeno o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por dano moral, nos termos do Tema Repetitivo 983 [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 190925271).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Maria Inês Gomes Neri da Silva, vítima (fls. 15/16 - ID 190923830), e do interrogado apelante NILSON PRACIDIO DA SILVA (fls. 45/46 - ID 190923833).

Em Juízo, foram ouvidos Maria Inês Gomes Neri Da Silva, vítima, Lucimara Neri, filha da vítima, e o apelante (Relatório de mídias - ID 190925277).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima [Maria Inês Gomes Neri da Silva], em ambas as fases da persecução penal, revelam que o apelante [ex-companheiro] lhe ameaçou [“
falou que se eu ficasse com outro homem, ia me matar”; “contratar serviço funerário não era crime
”] e agrediu fisicamente [bateu em sua cabeça
“com a mão fechada
”], na residência do casal [situada em zona rural da Comarca de Barra do Garças], durante o período noturno.

Além disso, a vítima correu por um matagal e buscou abrigo em residência vizinha, onde pernoitou por medo das ameaças proferidas, tendo representado o apelante criminalmente e requerido medidas protetivas no dia seguinte às agressões sofridas [30.10.2020].

A narrativa da vítima está corroborada pelo depoimento da informante Lucimara Neri, a qual reproduziu a dinâmica do ato criminoso
[“ele bateu na cabeça dela [...] falou que bateu de mão fechada”
- ID 190925277].

Frise-se que as agressões ocorreram quando a vítima manifestou interesse em terminar o relacionamento amoroso, justamente por causa do perfil agressivo do apelante e dos episódios de violência doméstica.

No caso, ameaça seguida de agressão física, resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.

E, tratando-se de crime cometido no ambiente doméstico,
“a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova
” (STJ, AgRg no AREsp n. 936.222/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 7.11.2016); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a “Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”

com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações.”
(AP nº 172406/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -Terceira Câmara Criminal - 12.5.2015)

Assim sendo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

No tocante a ausência de dolo, derivada do consumo voluntário de bebida alcoólica, adota-se o entendimento da i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, como fundamento para manter a condenação, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide, “in verbis”:

“[...] nos termos do artigo 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa do autor não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Aplica-se, na espécie, a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito.

Na hipótese, a ofendida, nas duas fases da persecução penal, foi enfática ao confirmar as promessas de mal injusto e grave proferidas pelo réu e a agressão sofrida.

Restou evidente, portanto, a intimidação sofrida por Maria Inês Gomes Neri da Silva que, diante do desassossego, da intranquilidade e do temor provocados pelo comportamento do agente, comunicou os fatos à autoridade policial, representando criminalmente contra o ofensor e, inclusive, solicitando medidas protetivas de urgência.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 199214174)

Em reforço, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“[...] se as provas produzidas formam um conjunto probatório que demonstra que a vítima se sentiu atemorizada com a conduta do acusado, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida, pois, a embriaguez voluntária causada pelo álcool não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal.”
(AP nº 1000431-84.2021.8.11.0006 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.8.2023)

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso [na denúncia e nas alegações finais] de indenização para “reparação dos danos morais causados à vítima pelos ilícitos criminais” (ID 190923840).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar
, “desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

O valor fixado [R$ 2.000,00] mostra-se razoável/proporcional com a extensão dos danos causados à vítima, que após ser ameaçada em sua casa, “pernoitou em uma casa vizinha com medo das ameaças de morte feitas por NILSON” (Relatório de mídias - ID 190925277).

Por sua vez, o apelante declarou ter 50 (cinquenta) anos, não possuir filhos, trabalhar como operador de máquina e auferir renda mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), no ano de 2020, de modo que não se visualiza prejuízo ao sustento próprio diante da possibilidade de parcelamento do valor.

Se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pela vítima e a condição social/econômica das partes envolvidas,

mostra-se “
inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução
” (TJMG, AP NU 1.0433.17.011647-2/001 - Relator: Des. Eduardo Machado - 8.11.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.”
(AP nº 1003898-22.2022.8.11.0011 – Relator: Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 1º.11.2023)

Sob essa ótica, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser preservada.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024